Tribunal: TCU
Processo: 019.299/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 342023, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Concessão administrativa de uso de espaço público, a título oneroso, para exploração mercantil das dependências dos restaurantes localizados no térreo e subsolo do Edifício Anexo III e das lanchonetes localizadas nos Edifícios Anexos I, II e III da Câmara dos Deputados; e fornecimento de alimentação para eventos realizados na dependências da Câmara dos Deputados, ambos pelo período de 30 (trinta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 34/2023, sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados, com valor estimado de R$ 1.991.124,90, cujo objeto é a concessão administrativa de uso de espaço público, a título oneroso, para exploração mercantil das dependências dos restaurantes localizados no térreo e subsolo do Edifício Anexo III e das lanchonetes localizadas nos Edifícios Anexos I, II e III da Câmara dos Deputados e fornecimento de alimentação para eventos realizados nas dependências da Câmara dos Deputados, ambos pelo período de 30 (trinta) meses. Considerando que a representante alegou: (i) habilitação indevida da empresa declarada vencedora, que apresentava irregularidades nas documentações relativas à habilitação jurídica, à qualificação econômico-financeira e na qualificação técnica; Considerando que a empresa vencedora apresentou comprovação de que fez registro balanço patrimonial no estado de sua localização; Considerando que foi possível aferir os índices contábeis, mormente o Capital Circulante Líquido de 16,66% do valor da contratação, e a comprovação da condição financeira da empresa vencedora; Considerando, todavia, ao analisar a validade da exigência de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para contratação, para fins de qualificação econômico-financeira das empresas no certame, a Unidade Técnica concluiu não ser aplicável ao certame, uma vez que o contrato não envolve serviços continuados com dedicação exclusiva de mão-de-obra; Considerando, ainda, que a capacidade técnico-operacional da empresa vencedora foi avaliada por meio de uma diligência, sem conclusão por irregularidades; Considerando, contudo, que esse procedimento, realizado in loco , conforme previsto no edital, não está em conformidade com a legislação aplicável, que prevê a exigência de atestados de capacidade técnico-operacional como método mais adequado para comprovar a aptidão dos licitantes; Considerando que a obrigatoriedade de realização de vistoria ao local de execução dos serviços, sem possibilidade de substituição por declaração formal do responsável técnico do licitante, não se coaduna com a jurisprudência do TCU e as disposições da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021); Considerando que, ademais, a AudContratações constatou que a utilização do pregão presencial restou em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as ciências sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.299/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados (). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Lelio Augusto Frazao Reis, representando Taioba Self Service Ltda - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 34/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) o uso do pregão presencial para definir o vencedor da concessão não se amolda a entendimentos do TCU (v.g. Acórdão 2050/2014-TCU-Plenário ), bem como a disposições de normas federais que regulamentam o assunto (§ 1o do art. 1o do Decreto 10.024/2019), sendo possível a realização pelo Portal de Compras do Governo Federal, com os devidos ajustes; b) a regra constante do item 9.3, g.1.2, do Edital, que exigiu que os participantes possuíssem Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para contratação, para fins de qualificação econômico financeira das empresas no certame, não restou devidamente justificada no processo administrativo da licitação, não demonstrando ter sido estabelecida considerando as peculiaridades do objeto (concessão administrativa de espaço público) e principalmente defendendo o percentual adotado, conforme item 11.2 do Anexo VII-A da Instrução Normativa - Seges/MP 5/2017, e a jurisprudência deste Tribunal presente nos Acórdão 1712/2015-TCU-Plenário e 592/2016-TCU-Plenário, relatados pelo Ministro Benjamin Zymler, e 8.982/2020-TCU-1a Câmara, relatado pelo Ministro Weder de Oliveira, sendo que a exigência, ainda que não se possa concluir que tenha restringido a competividade, poderia ter constituído óbice à participação de potenciais interessados; c) a comprovação da capacidade técnico-operacional da vencedora do pregão por meio de diligência in loco à unidade de alimentação da licitante, nos termos do título 5 do Anexo 1 do edital do certame, constituiu medida não prevista no ordenamento jurídico, sendo que o método mais efetivo para aferir a capacidade operacional dos licitantes seria exigência de atestados de capacidade técnico operacional, em estrita conformidade com o que dizem as leis de licitações, em especial, o art. 30, inc. II, da Lei 8.666/1993; e d) a obrigatoriedade de realização de vistoria por parte do licitante ao local de execução dos serviços, sem possibilidade de apresentação de declaração de preposto da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, não se coadunou com a jurisprudência do TCU (nesse sentido, Acórdão 234/2015-TCU-Plenário , relator: Ministro Benjamin Zymler, 800/2008-TCU-Plenário, relator: Guilherme Palmeira, 785/2012- TCU-Plenário, 874/2007- TCU-2a Câmara, relator: Ministro Aroldo Cedraz, 3.373/2013-TCU-Plenário, relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues).